Tribunal: TJDFT
Processo: 0730316-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE INTERNET FIXA. VÍCIO DE QUALIDADE DO SERVIÇO. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. COBRANÇAS INDEVIDAS. PROTESTO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Pretensão inicial indenizatória por danos morais e de restituição e ressarcimento de valores. Recurso interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. A prova documental demonstra que a autora contratou o serviço de internet de 120 MB, entretanto, a ré descumpriu suas obrigações e, inclusive, as regras da ANATEL (art. 23 do Anexo I da Resolução 575/2011), uma vez que não garantiu o fornecimento médio de 80% da velocidade contratada, conforme pode ser observado nas medições realizadas pela consumidora, ID 13367002. Ademais, a consumidora juntou os protocolos das diversas reclamações que fez sobre a má qualidade do serviço.
5. Contrato de prestação de serviço de internet. Cabe à empresa de telefonia, que possui o domínio de todas as informações e dados acerca do contrato, demonstrar, através de provas técnicas, a regularidade e funcionamento do serviço de internet contratado pela autora (Acórdão n.577969, 20110111386278ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal). Comprovado, pela autora, o vício do serviço prestado, e, por outro lado, ausente a demonstração, por parte da ré, da integridade do serviço, é cabível a restituição do valor mensal pago (R$ 119,90), referente ao período de outubro de 2018 a maio de 2019, totalizando a quantia de R$ 959,20, nos termos do art. 20, II, do CDC.
6. Dano moral. O pedido de dano moral foi fundamentado na falha do serviço prestado pela ré. No caso, houve o fornecimento de internet em velocidade incompatível com a contratada, cobrança de valores indevidos, inscrição do nome da autora em cartório de protesto e utilização dos dados pessoais da autora por estelionatários, que a enviaram um boleto falso, em nome da ré. Quanto à última situação, terceiros tiveram acesso indevido aos dados da autora, tais como nome, CPF e número do contrato celebrado entre as partes, dados que a ré deveria zelar pela guarda e sigilo. A mera negativação indevida do nome da autora, por si só, já gera o dever de a ré indenizar a autora por danos morais, pois, nesses casos, o dano é in re ipsa. O dano fica ainda mais evidente quando considerados todos os fatos relacionados ao contrato, como o serviço defeituoso, que causou transtornos à autora, as cobranças indevidas e a falta de zelo da ré na guarda e na utilização dos dados pessoais da autora, os quais foram utilizados por estelionatários.
7. O valor fixado na origem (R$ 2.000,00) a título de danos morais é razoável e proporcional e atende às funções compensatória, punitiva e preventiva, não cabendo redução.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
9. Condenado o recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).